Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer iniciado pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF e do Distrito Federal, com o objetivo de adequar as aposentadorias e pensões dos substituídos à tabela da jornada de 40 (quarenta) horas semanais e seus reflexos, consoante o Acórdão n. 394.233 (Id. 11031090). O Distrito Federal foi citado para cumprir a obrigação de fazer. Houve o indeferimento do pedido de isenção de custas processuais e de honorários advocatícios e, por fim, o arbitramento dos honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) (Id. 11031145). O Exequente interpôs Agravo Interno e o Distrito Federal apresentou as contrarrazões Ids. 11031147 e 11031154. Este eg. Conselho Especial negou provimento ao Agravo Interno (Id. 11031165). O Exequente postulou a intimação, por mandado, do Presidente do IPREV/DF para que, no prazo de 72 (setenta e duas horas), cumpra a obrigação de fazer, tendo em vista o transcurso do prazo para impugnação (Id. 11031168). O Distrito Federal postulou o reconhecimento da prescrição e da ineficácia da citação, sob o fundamento de que dependia do recolhimento das custas processuais (Id. 12113570). Acrescento que este Conselho Especial, em decisão unânime, acolheu a prejudicial de prescrição e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito (Id. 13684708). Inconformado, o Exequente interpôs Recurso Especial (Id. 17113466) e Recurso Extraordinário (Id. 17113479). A Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Recurso Especial e indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário (Id. 18238831). Foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 19050217). O Recurso Especial foi provido para afastar a prejudicial de prescrição da pretensão executiva e, por consequência, determinou o retorno da marcha processual (Id. 41492453, pág. 25). Após o retorno dos autos, o SINDIRETA/DF reiterou os termos da petição Id. 11031168. Houve a determinação de emenda da petição inicial, para individualizar os nomes dos Exequentes e recolher as custas iniciais (Id. 47922549). O Sindicato interpôs Agravo Interno e recolheu as custas processuais (Id. 48955592). O eg. Conselho Especial, por maioria, deu provimento ao Agravo Interno para reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato (Id. 59004199). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o título executivo judicial concedeu “em parte, a segurança, para assegurar apenas aos associados do impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido acórdão: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVAS E DE NÃO CABIMENTO, AO FUNDAMENTO DE SE CUIDAR DE COBRANÇA DE VALOR. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. O sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. Desnecessária, inclusive, a expressa autorização dos sindicalizados para a substituição processual (STF - Súmulas 629 e 630). A autoridade coatora é aquela que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que recomenda ou baixa normas para a sua execução. Na espécie, o ato omissivo pode ser atribuído à autoridade apontada como coatora - o Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, a quem cabe elaborar folha de pagamento dos servidores públicos do Distrito Federal. Não prospera a preliminar de decadência, pois se investe contra o ato omissivo de não pagamento de vencimentos de servidores inativos, com base no regime de 40 (quarenta) horas, instituído pelo art. 9o, § 1o, do Decreto no 25.324, de 10/11/2004, na redação dada pelo Decreto no 25.567, de 11/02/2005. Desde então, a alegada ilegalidade se repete mês a mês, configurado, assim, o trato sucessivo, que torna atual a impetração. Transcorridos menos de cinco anos entre a publicação do aludido Decreto (11.11.2004) e a impetração do presente mandamus (02.02.2009), não restou caracterizada a prescrição do fundo de direito. Há uma diferença fundamental entre simplesmente cobrar e pleitear direito que, reconhecido, implique cobrança. Esta última hipótese é natural em mandado de segurança, não esbarrando na súmula no 269 do STF. O mandado de segurança é remédio constitucional perfeitamente adequado ao reconhecimento de direito que implique efeito patrimonial. Constitui mesmo grave impropriedade entender-se o contrário, porque não se pode restringir o alcance do disposto no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal. Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Segurança deferida, em parte, para assegurar, apenas aos associados do impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. (Acórdão 394233, 20090020013207MSG, Relator(a): MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 03/11/2009, publicado no PJe: 07/12/2009.) Em razão do transcurso do prazo para apresentar impugnação e da legitimidade do sindicato para pedir o cumprimento da sentença coletiva, os Executados devem cumprir a obrigação de fazer estipulada no v. Acórdão exequendo. Diante do exposto, intimem-se os Executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, implementem nos proventos dos associados do Sindireta/DF listados no Id. 11031090, pág. 6., que ocupavam o cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora